Tribunal: TJPA
Processo: 0804330-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804330-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DO PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido da Agravante de sustação do protesto da certidão de dívida ativa, após ter realizado a garantia da execução fiscal mediante apresentação de seguro.

2. O protesto de CDA foi objeto de análise na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI nº 5135, sendo reconhecida a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial e acelerar a recuperação de créditos tributários.

3. O oferecimento de seguro garantia enseja o direito de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que incluiria a medida de sustação de protesto pretendida pela Recorrente. Precedentes deste E. Tribunal.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, em 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804330-45.2020.8.14.0000-PJE) interposto por HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0843013-29.2017.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Diante o exposto, indefiro o pedido de cancelamento de Protesto Extrajudicial, uma vez que o protesto da respectiva CDA é um mecanismo perfeitamente legítimo de cobrança do crédito fazendário.

P.R.I.C

Belém, 05 de março de 2020.

André Monteiro Gomes

Juiz de Direito auxiliando a 3º Vara de Execução Fiscal da Capital (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que o protesto da Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 5.089.796,52 (cinco milhões e oitenta e nove mil e setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) decorrente da cobrança de ICMS, tem gerado prejuízo nas relações com bancos, clientes, fornecedores e investidores.

Afirma que, para obter a sustação do protesto, realizou a garantia do débito fiscal mediante apólice de seguro garantia com o valor integral da dívida acrescido de honorários advocatícios no percentual de 20%, o que foi aceito como garantia pela Fazenda Estadual e que, apesar disto, o juízo de origem negou o pedido de sustação.

Assevera que o protesto realizado pelo Agravado é desproporcional, abusivo e impõe onerosidade excessiva, notadamente diante da existência de garantia idônea, consistente no seguro garantia.

Discorre acerca da regularidade e suficiência do seguro ofertado e que, o cabimento do cancelamento do protesto decorre de interpretação sistemática do art. 206 do CTN e art. 7º, I da Lei 10.522/2002, bem como do entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para a imediata sustação do protesto e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido e, em análise não exauriente, foi deferido o pedido de efeito suspensivo com a determinação de sustação do protesto.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou o pedido da Agravante se sustação do protesto após ter realizado a garantia da execução fiscal mediante apresentação de seguro garantia.

Com relação a possibilidade de realização de protestos
, convém destacar
o disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97:

Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012). (grifos nossos).

O referido artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016) (grifos nossos)

Desta forma,
o protesto de certidões de dívida ativa consiste em um mecanismo que não representa efetivo embaraço ao regular exercício das atividades empresariais, causando menor
ônus ao contribuinte se comparado aos demais instrumentos de cobrança disponíveis, pois sua finalidade principal é dar ao mercado, conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua cobrança extrajudicial.

Ademais, o oferecimento de seguro garantia enseja o direito de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que incluiria a medida de sustação de protesto pretendida pela Recorrente.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em recentes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro;

3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88. Preliminar rejeitada;

4. Mérito.
Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA;

5.
Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;

6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0809477-86.2019.8.14.0000. Relator: Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Julgado em 24.01.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER ICMS ANTECIPADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, narra a requerente que teve lavrado contra si diversos Autos de Infração, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS antecipado nos valores corretos. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

2. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

3. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado é no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. Dessa forma, por si só não é capaz de aplicar efeito suspensivo à Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0801945-27.2020.8.14.0000. Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 01.07.2021)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou o pedido de sustação do protesto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Torno sem efeito a decisão liminar proferida em sede de cognição sumária, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022